Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME. A embargante alega, em síntese, que requereu a liminar para que fosse concedida a antecipação da tutela recursal a fim de manter a competência do Juízo de Brasília para apreciar o feito, e, de forma subsidiária, o deferimento do efeito suspensivo. No entanto, contraditoriamente, foi determinada apenas a suspensão do trâmite da ação originária. Depois, não há necessidade de intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso, pois a lide originária não se encontra estabilizada. Pede que sejam sanados os apontados vícios. DECIDO Conforme se infere do teor da decisão embargada, a hipótese não é de antecipação da tutela recursal, mas, sim, da concessão de efeito suspensivo para impedir que os autos da ação originária sejam remetidos para o Juízo supostamente competente, uma vez que, por se tratar de incompetência relativa, não pode ser declinada de ofício. Por outro lado, de acordo com o art. 1.019, II, do CPC, mesmo quando não tiver procurador constituído nos autos, porque ainda não se aperfeiçoou a relação processual, o agravado deve ser intimado pessoalmente via postal para apresentar resposta ao recurso. Assim sendo, não há vício a ser sanado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator